Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA POR ENDEREÇOS DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS AO TRIBUNAL. DEVEDOR LOCALIZADO NO ENDEREÇO DO CONTRATO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA INÓCUA. PECULIARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que é cabível o deferimento de pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, quando infrutíferas as buscas em endereços fornecidos pelo credor fiduciário.
2. Diante da localização do devedor no endereço indicado no contrato sem, contudo, encontrar o bem financiado no local, é inócua a busca por outros endereços dele, uma vez que o objetivo da busca e apreensão é identificar o paradeiro do veículo, sendo ônus do credor a realização de medidas para essa finalidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.